Tribunal: STF
Processo: RE 1501142
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público estadual. Gratificação. Auxílio-alimentação. Contrato temporário. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema nº 1.344. Devolução dos autos à origem.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. A controvérsia dos autos foi submetida ao Plenário Virtual do STF para exame de repercussão geral e de existência de questão constitucional (Tema nº 1344). 



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de Declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.